Tribunal: TJPA
Processo: 0004424-60.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A NÃO ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO TENDO EM VISTA QUE A REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO EMBARGANTE SEQUER FOI CONHECIDA, TENDO TAL SE DADO PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP, SENDO A NÃO ANÁLISE DA MATÉRIA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO NÃO CONHECIMENTO.EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: LUCIANO COSTA SILVA
REPRESENTANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO (ADVOGADO)
EMBARGADO: DECISÃO NOS AUTOS Nº 0004424-60.2019.8.14.0000
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO A NÃO ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS.
INOCORRÊNCIA
.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO TENDO EM VISTA QUE A REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO EMBARGANTE SEQUER FOI CONHECIDA, TENDO TAL SE DADO PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP, SENDO A NÃO ANÁLISE DA MATÉRIA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO NÃO CONHECIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
REJEITAR

os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmº. Srº. Desº. Leonam Gondim.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Revisão Criminal, interposto em favor de LUCIANO COSTA SILVA,
objetivando reformar a decisão monocrática proferida nos autos do Processo de n.º
0004424-60.2019.8.14.0000
, que não conheceu do recurso interposto em favor do ora embargante e manteve, na íntegra, a sentença
a quo
que o condenou a cumprir pena de 18 anos de reclusão e 10 dias multa pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do CP c/c art. 14, da Lei 10.826/03 e art. 69 do CPB, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em
razões de Embargos de Declaração
(fls. 474/476) alegou o impetrante que a decisão atacada é omissa por não ter apreciado devidamente as teses defensivas, tendo a decisão atacada deixado de analisar a questão pertinente à dosimetria da pena.

Requereu provimento aos embargos para que seja suprida a omissão.

Nesta Superior Instância (fls. 480/481), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente Martins, pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
É o sucinto relatório.
VOTO

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise e adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
improvida
,
nos termos da fundamentação que se segue.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:
¿recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário¿.

Estando assim definido pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Quanto à alegação de omissão no entendimento exposto na decisão que não conheceu da Revisão Criminal entendo que razão
não assiste
ao embargante.

Com efeito, a toda evidência, não estão presentes os requisitos do
artigo 619 do CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios, ressaltando-se que as teses suscitadas pelo embargante em sede de Revisão Criminal não foram conhecidas, pois, como consignado na decisão monocrática de não conhecimento, a revisão criminal não é nova instância recursal e sua finalidade não se presta ao mero reexame da matéria fática e jurídica, mas apenas à correção de um erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art.
621
do
CPP
.

Portanto, em já tendo o ora embargante apresentado suas razões em Recurso em Sentido Estrito, julgado pela Ilmª. Desª. Vânia Bitar, que manteve a decisão de pronúncia, além de já ter sido julgado por seus pares, sendo todas as teses defensivas refutadas pelo Plenário do Tribunal do Júri, com o trânsito da sentença penal condenatória só caberia a revisão criminal caso ocorresse alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, a saber:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim, não tendo a Revisão Criminal interposta preenchido os requisitos supra, não foi conhecida, razão pela qual não há omissão a ser sanada, sendo óbvio que a não análise das teses defensivas é decorrência do seu não conhecimento.

Esclareço, por fim, que nas razões dos embargos o embargante se limita a discorrer tão somente sobre questões relativas à Revisão Criminal que não foi conhecida por não preencher os requisitos legais para sua interposição, não se constatando nenhuma das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios, por isso não há que se cogitar do cabimento de sua oposição, pois o que o embargante visa é tão somente discutir matéria que sequer fora conhecida.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão impugnada fundamentação devida e suficiente ao seu não conhecimento, não há como se conhecer também dos aclaratórios.

Corroborando tal entendimento trago excerto da manifestação do representante da Procuradoria de Justiça, que aqui peço vênia para citar,
verbis
:
¿É fácil perceber que na decisão recorrida não se fez presente o vício especificado acima eis que não há qualquer carência de compreensibilidade em seu teor ou lacuna de julgamento.
Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente o Acórdão recorrido especificou de maneira manifesta as razões pelas quais a Revisão Criminal não foi conhecida, que concernem ao não preenchimento de nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 621 do CPP, tratando-se de mera tentativa de realização de uma nova e indevida instância recursal, para reexame de fatos e provas.
(...)
Se a petição de revisão criminal não foi conhecida por não preencher seus requisitos legais de admissibilidade, não faz sentido que o órgão julgador ad quem adentre nos argumentos do mérito da revisional...¿

Ante o exposto, e tendo em vista que a Ação Revisional não foi conhecida por não preencher os requisitos legais para tanto, tendo o ora embargante tão somente buscado rediscutir matéria já analisada, sem qualquer fato novo, não há como se conhecer dos aclaratórios, pois ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
rejeito os Embargos

de Declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
DESª

Rosi Gomes de Farias
Relatora